Tribunal: TJPA
Processo: 0045623-71.2015.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0045623-71.2015.8.14.0010

RECORRENTE: ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA
contra decisão de pronúncia pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB. A defesa pleiteia a impronúncia sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente em depoimentos da vítima e de testemunhos indiretos. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando inexistência de
animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) se é possível a desclassificação para lesão corporal antes da submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dos fatos, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo exame de corpo de delito, que atestou lesão perfurocortante na região torácica da vítima, exigindo intervenção cirúrgica e internação prolongada.

5. Os indícios de autoria são confirmados pelos depoimentos da vítima e de testemunhas que relataram o ataque com faca e a ausência de qualquer provocação anterior, bem como a fuga do réu logo após o golpe.

6. O dolo homicida pode ser inferido pelo meio empregado, pela região atingida e pela gravidade da lesão, sendo irrelevante para a pronúncia o fato de ter sido apenas um golpe.

7. A desclassificação para lesão corporal exigiria juízo de certeza sobre a inexistência de
animus necandi
, o que não restou cabalmente comprovado até o momento. Assim, a controvérsia deve ser decidida pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena da intenção homicida.

2. Eventuais dúvidas sobre a autoria e circunstâncias do crime devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3. A desclassificação para lesão corporal antes do julgamento pelo Júri é incabível quando há elementos que indiquem, ainda que minimamente, o dolo homicida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 414 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp nº 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021;

TJ-MT, RESE nº 0003514-84.2016.811.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24/06/2024, pub. 02/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de
tentativa de homicídio simples
, tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB
, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves.

Em suas razões, o recorrente alegou ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a pronúncia se baseou exclusivamente em depoimentos da vítima e de testemunhos indiretos, sem que houvesse prova robusta para justificar a sua submissão ao Tribunal do Júri.
Por estas razões, o recorrente requereu a sua impronúncia.
Subsidiariamente, postulou pela desclassificação para o crime de lesão corporal, sob o fundamento de que não houve intenção de matar, pois desferiu apenas um golpe contra a vítima, afastando-se em seguida do local. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento

do recurso interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.
Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

Na decisão de pronúncia, o delito foi assim narrado:

“Consta nos inclusos autos do processo em epígrafe que, no dia 26/07/2015, por volta das 17h, nas proximidades da Passagem Cajual, Alameda 3, bairro Bandeirantes, zona urbana do município de Breves/PA, o denunciado ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA portando arma branca, atingiu a vítima Iranildo de Lima Almeida, na região do tórax, não objetivando seu intento homicida por razoes alheias à vontade do agente.”

São os fatos.

DA IMPRONÚNCIA

O recorrente requer, em suma, a sua impronúncia.

O réu sustenta que não há indícios suficientes de autoria, requerendo, em suma, a sua impronúncia,
ex vi
do art. 414 do CPP.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Todavia, no caso em análise, há elementos que apontam a materialidade delitiva, comprovada pelo
exame de corpo de delito
, o qual atestou que a vítima sofreu lesão perfurocortante na região do tórax, exigindo
intervenção cirúrgica
e prolongado período de
internação
.

No que se refere à autoria, os autos contêm depoimentos coerentes da vítima e de informantes que confirmam a versão da acusação, dando conta de que o réu e a vítima já possuíam desavenças e que, no dia dos acontecimentos, o recorrente desferiu contra a vítima um golpe de faca na altura do coração, sem qualquer agressão prévia que justificasse sua conduta. Ainda que algumas testemunhas não tenham presenciado o momento exato da agressão, seus relatos demonstram que o réu foi o autor do golpe e que a vítima teve a vida poupada por
circunstâncias

alheias à vontade
do agente, como a rápida ajuda médica.

Desta feita, presentes, a princípio, provas que demonstram a ocorrência do crime de tentativa de homicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. A respeito, cito jurisprudência abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Rejeito o pedido de impronúncia.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

O réu postula, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para o crime de lesão corporal, sob o fundamento de que não houve intenção de matar, pois ele

teria desferido apenas um golpe contra a vítima e se afastado do local sem insistir na agressão.

Também não assiste razão ao réu. O dolo homicida deve ser analisado com base no
modus operandi
, no local atingido e nas circunstâncias da agressão, não sendo elidido pelo
simples fato de o agressor
ter desferido apenas um golpe. O laudo pericial aponta que o ferimento foi causado na região torácica, tendo sido necessária intervenção cirúrgica de urgência, fator que, por si só, demonstra o
risco

real
de morte.

Com efeito, o
animus necandi
não precisa ser manifestado expressamente, podendo ser inferido pela escolha do meio empregado, pela intensidade da agressão e pela região do corpo atingida. No caso, o uso de faca contra área vital da vítima e a gravidade da lesão são
indícios fortes
de que o
objetivo do agente
era causar o resultado morte.

Na hipótese, a desclassificação para
lesão corporal
demandaria um juízo de certeza incompatível com a fase da pronúncia. Eventual dúvida quanto a intenção do agente deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente
a sua competência constitucional. Cito o precedente abaixo:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (2X) QUALIFICADO PELA FUTILIDADE - 1. NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – EIVA NÃO RECONHECIDA – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELA CONFISSÃO DO RECORRENTE E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR REJEITADA. 1. A falta do laudo de exame de corpo de delito, por si só, não se traduz em carência de prova da materialidade delitiva, contanto que haja outras evidências capazes de comprovar a efetiva ocorrência do delito, a exemplo da confissão judicial do recorrente noticiando ter esfaqueado as duas vítimas, fato este também comunicado ao magistrado por ambas . 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA INEXISTENTE NO CASO – 2 .2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO ANIMUS NECANDI – ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIAS SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 2 .1. Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiros de mal injusto e grave provocado pelas vítimas, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;
2.2. Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima in dubio pro societate. Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, d, da CF
. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00035148420168110044, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/07/2024)"

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2025